Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-38.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-38.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), T J TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.442.798/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato eletrônico. validade da contratação mediante senha pessoal. prova escrita suficiente. extrato bancário. comprovação da liberação do crédito. cerceamento de defesa inexistente. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, reconhecendo a existência de relação jurídica decorrente de contrato eletrônico de crédito e o inadimplemento da obrigação pela parte requerida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se os documentos eletrônicos apresentados constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória, especialmente quanto à validade da contratação e à comprovação da liberação do crédito.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre em hipóteses nas quais a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A ação monitória exige prova escrita apta a evidenciar a probabilidade do direito alegado, não sendo necessária a existência de título executivo, bastando documentação idônea à formação de juízo de verossimilhança.

5. A contratação eletrônica é válida quando realizada mediante utilização de senha pessoal e intransferível, admitida como meio de manifestação de vontade, nos termos do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001, não sendo imprescindível assinatura com certificação ICP-Brasil.

6. O conjunto probatório composto por contrato de crédito, comprovante de contratação com identificação de dispositivo e IP, e extratos bancários revela, de forma suficiente, a existência da relação jurídica, a liberação do crédito e o inadimplemento da obrigação.

7. Incumbe à parte devedora demonstrar eventual fraude ou uso indevido de credenciais, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo elementos aptos a infirmar a validade da contratação ou a exigibilidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica realizada mediante uso de senha pessoal e intransferível constitui meio válido de manifestação de vontade e é apta a comprovar a relação jurídica em ação monitória. 2. O contrato eletrônico acompanhado de comprovante de contratação e extrato bancário configura prova escrita suficiente para a constituição do título executivo judicial, cabendo ao devedor demonstrar eventual invalidade ou fraude.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 487, I, e 700; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.109.100/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.726.681/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.12.2024; Súmula no 247/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por T J TRANSPORTES LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juara/MT, que, nos autos da “Ação Monitória” (Processo no 1000108-38.2024.8.11.0018), ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, ora apelada, contra a apelante, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, ao fundamento de que a parte autora logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica e o inadimplemento da obrigação pela parte requerida (cf. Id. no 350165916).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a adequada dilação probatória, especialmente diante da controvérsia acerca da existência e validade da relação jurídica invocada pela parte autora.

No mérito, defende a insuficiência probatória para embasar a procedência da ação monitória, alegando a inexistência de prova válida da contratação, uma vez que o suposto contrato eletrônico não contém assinatura física ou digital certificada, tampouco comprovação de que a apelante tenha anuído com a contratação por meio eletrônico, em desacordo com o art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001.

Argumenta, ainda, que o documento apresentado como comprovante de contratação contém apenas código de autenticação e dados de dispositivo eletrônico, não sendo suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que a apelante tenha efetivamente realizado a contratação ou inserido senha pessoal para tanto.

Sustenta que, uma vez impugnada a autenticidade da contratação, incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da assinatura ou do aceite eletrônico, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), mediante prova pericial ou outro meio idôneo, o que não foi observado no caso concreto.

Aduz, também, a ausência de comprovação do efetivo desembolso do crédito, afirmando que o extrato bancário juntado aos autos constitui documento unilateral, incapaz de demonstrar a efetiva disponibilização dos valores à apelante, inexistindo prova de transferência bancária (TED/PIX) que evidencie a entrada do numerário em sua esfera patrimonial.

Diante disso, sustenta a inexistência de prova escrita apta a instruir a ação monitória, o que inviabiliza a constituição do título executivo judicial, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a majoração destes em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, inclusive com destinação dos honorários ao fundo da Defensoria Pública, em razão da atuação como curadora especial.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a pretensão inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios (cf. Id. no 350165917).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 350165921).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, o que teria impedido a produção de provas para demonstrar a invalidade da contratação.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O cerceamento de defesa configura-se quando há indeferimento de produção de prova relevante e necessária ao deslinde da controvérsia. No caso dos autos, a questão central reside na validade dos documentos eletrônicos apresentados, matéria eminentemente de direito e cuja análise depende da documentação já coligida ao processo.

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau, como destinatário final das provas, entendeu que os elementos constantes nos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, sendo a matéria controvertida passível de resolução pela simples análise documental e não havendo requerimento probatório pertinente, o julgamento antecipado da lide não apenas é permitido, como recomendado, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão patrimonial, destaco que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defensoria pública, na qualidade de curadora especial de T J TRANSPORTES LTDA, contra a sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Inicialmente, o magistrado de origem consignou que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No mérito, destacou que a ação monitória exige prova escrita apta a formar a convicção do julgador, ainda que desprovida de eficácia executiva, e que, no caso concreto, tal requisito foi atendido mediante a juntada do contrato de crédito automático, do comprovante de contratação e do extrato da dívida, os quais, analisados em conjunto, evidenciariam a existência da relação jurídica entre as partes.

Afastou a alegação de inexistência de contratação, sob o argumento de que o contrato prevê expressamente a validade de contratações realizadas por meio eletrônico, mediante utilização de senha pessoal e intransferível, equiparando-se tal modalidade à assinatura escrita. Ressaltou, ainda, que a legislação admite outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, conforme disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001.

Consignou que o comprovante de contratação contém informações detalhadas acerca da operação, como valor contratado, taxa de juros, número de parcelas, datas de vencimento, canal de contratação, bem como dados do dispositivo utilizado e endereço IP, elementos que corroborariam a regularidade da contratação eletrônica.

No tocante à alegação de ausência de comprovação da liberação do crédito, entendeu que os extratos bancários juntados aos autos são suficientes para demonstrar a disponibilização dos valores em favor da requerida, bem como o posterior inadimplemento da obrigação.

Concluiu, assim, que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar a validade da contratação ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

Diante disso, julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Eis a sentença vergastada:

“(...) É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se apto para julgamento, comportando o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão controvertida é unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Inicialmente, cumpre destacar que a parte requerida foi citada por edital, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou embargos monitórios por negativa geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A ação monitória, disciplinada pelos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa, destinado a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O artigo 700, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que "a prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381". Assim, a prova hábil a instruir a ação monitória deve ser escrita e não possuir eficácia de título executivo, mas deve ser suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

No caso em análise, a parte autora instruiu a inicial com o contrato de crédito automático (ID 138445596), comprovante de contratação (ID 138445600) e extrato da dívida (ID 138445606), documentos que, em tese, comprovam a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação.

A parte requerida, por sua vez, apresentou embargos monitórios alegando, em síntese, a inexistência de prova da relação jurídica, ante a ausência de assinatura no contrato, e a falta de comprovação da transferência de valores ou documentos complementares.

Passo à análise das alegações da parte embargante.

Quanto à alegação de inexistência de prova da relação jurídica, verifica-se que o contrato de crédito automático (ID 138445596) e o comprovante de contratação (ID 138445600) são documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

O contrato de crédito automático, registrado sob o no 1018626 no Cartório do 1o Ofício de Registro Civil de Brasília/DF, estabelece as condições gerais da contratação, prevendo expressamente, em sua cláusula primeira, parágrafo segundo, que "as contratações realizadas através de meios eletrônicos, das quais se puder verificar a autoria mediante positivação, aposição de senha e/ou a assinatura eletrônica, transmitidas pelo DEVEDOR, terão, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente".

O comprovante de contratação (ID 138445600), por sua vez, contém informações detalhadas sobre a operação, como o valor contratado (R$ 9.978,48), a taxa de juros mensal (2,25%), a quantidade de parcelas (24), o valor da parcela (R$ 544,96), o primeiro vencimento (26/06/2023), o último vencimento (26/05/2025), além de informações sobre o canal de contratação (SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL), data da transação (25/05/2023), descrição do dispositivo (Samsung SM-G611MT) e IP do dispositivo (177.174.234.144:43099).

Tais documentos, analisados em conjunto, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, especialmente considerando que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com a utilização de senha pessoal e intransferível, conforme previsto no contrato.

A alegação de ausência de assinatura no contrato não merece prosperar, pois, conforme já mencionado, o contrato prevê expressamente a possibilidade de contratação por meio eletrônico, com a utilização de senha pessoal e intransferível, que tem a mesma validade de uma ordem escrita.

Ademais, o artigo 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 estabelece que "o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

Assim, a contratação realizada por meio eletrônico, com a utilização de senha pessoal e intransferível, é válida e eficaz, não havendo que se falar em ausência de prova da relação jurídica.

Quanto à alegação de falta de comprovação da transferência de valores ou documentos complementares, verifica-se que o extrato da conta corrente (ID 138445604) comprova a liberação do crédito em favor da parte requerida, bem como o extrato da dívida comprova o inadimplemento da obrigação.

Assim, a alegação de falta de comprovação da transferência de valores ou documentos complementares não merece prosperar, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a liberação do crédito em favor da parte requerida e o inadimplemento da obrigação.

No caso em análise, os documentos juntados aos autos comprovam a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação, não havendo elementos que indiquem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Assim, considerando que a parte autora comprovou a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação, e que a parte requerida não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a procedência da ação é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, § 2o e 702, § 8o, ambos do Código de Processo Civil.

Com isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões, na forma do artigo 1.010, do CPC e, após, remetam-se os autos ao TJMT, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante, em síntese, a nulidade do negócio jurídico por insuficiência probatória, argumentando que a contratação eletrônica carece de assinatura válida e que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do pacto, tampouco a efetiva disponibilização do crédito (cf. Id. no 350165917).

Já a parte apelada defende a manutenção da sentença, sustentando a validade da contratação eletrônica realizada mediante uso de senha pessoal, a suficiência do conjunto probatório para instruir a ação monitória e a efetiva comprovação da liberação dos valores na conta da apelante (cf. Id. no 350165921).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os documentos que instruem a inicial são hábeis a comprovar a existência da dívida e, consequentemente, a constituir o título executivo judicial, notadamente em relação à validade de contrato de crédito celebrado por meio eletrônico.

De início, cumpre destacar que a ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destina-se a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (...)”

Tem-se, portanto, que a “prova escrita”, para fins de admissibilidade do procedimento monitório, não exige o formalismo de um título executivo, bastando que o documento apresentado, ainda que produzido unilateralmente pelo credor, possua idoneidade para, em um juízo de cognição sumária, demonstrar a plausibilidade do direito alegado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em “prova escrita sem eficácia de título executivo” (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2o, inc. I, do CPC).” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 2.109.100/PR, julgado em 05/03/2024, DJe de 07/03/2024.).

Ademais, “a nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória.” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Raul Araújo - AgInt no AREsp n. 2.726.681/DF, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.), o que perfaz o entendimento de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura.

No caso concreto, a instituição financeira apelada instruiu a petição inicial com o “Contrato de Crédito Automático” (cf. Id. no 350165396), o “Comprovante de Contratação” (cf. Id. no 350165397) e o “Extrato da Dívida” (cf. Id. no 350165399), além de ter apresentado, em sede de impugnação, o extrato da conta corrente que demonstra a efetiva liberação do crédito (cf. Id. no 350165921). Tais documentos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para os fins pretendidos.

A tese defensiva de invalidade da contratação, por ausência de assinatura com certificação ICP-Brasil, não encontra amparo na legislação. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, expressamente ressalva a validade de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que admitidos pelas partes como válidos.

Verifica-se que o “Contrato de Crédito Automático” é um instrumento de adesão que, em sua Cláusula Primeira, Parágrafo Segundo, estabelece que “as contratações realizadas através de meios eletrônicos das quais se puder verificar a autoria, mediante positivação, aposição de senha e (ou) a assinatura eletrônica, transmitidas pelo DEVEDOR terão, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente”. Ao utilizar o sistema eletrônico da cooperativa, a parte apelante anuiu com essa forma de manifestação de vontade.

Nesse ponto, para configuração da responsabilidade civil das instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Caso contrário, não há que se falar em reparação.

Nos termos do voto relator, proferido pela Ministra Nancy Andrighi no bojo do REsp 2.077.278/SP, “se o falsário estiver na posse de dados pessoais cadastrais, como qualificação pessoal (nome, prenome, estado civil e profissão), filiação, endereço e telefone (Decreto no 8.771/2016, que regulamenta a Lei no 12.965/2014 – Marco Civil da Internet), não se pode pressupor que a informação foi vazada pela instituição financeira, uma vez que tais informações podem ser obtidas por meio de fontes alternativas.” (STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.077.278/SP, julgado em 03/10/2023, DJe de 09/10/2023.)

No casodos autos, não há prova de que o sistema da instituição financeira tenha sido invadido, adulterado ou comprometido, tampouco de que tenha havido vazamento de dados oriundo da cooperativa apelante.

Assim, o “Comprovante de Contratação” especifica detalhadamente a operação: o valor do empréstimo (R$ 9.978,48), o canal utilizado (SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL), a data da transação (25/05/2023), a descrição do dispositivo móvel e o respectivo endereço de IP. Esses elementos conferem alta verossimilhança à celebração do negócio, cabendo à parte devedora, e não ao credor, produzir prova em sentido contrário, como a ocorrência de fraude ou o uso indevido de suas credenciais de acesso, o que não ocorreu nos autos.

Outrossim, a alegação de ausência de prova da disponibilização do crédito também não prospera. O extrato de conta corrente carreado aos autos pela apelada (cf. Id. no 350165921) comprova, de forma inequívoca, o crédito no valor de R$ 9.978,48 na conta da apelante, na data de 25/05/2023, sob o histórico “CRÉD.EMPRÉSTIMO”, com o número de contrato correspondente. Esse documento, somado ao contrato e à planilha de débito, atende perfeitamente ao requisito da Súmula 247 do STJ:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Portanto, diante da robustez dos elementos probatórios que indicam a contratação, a liberação do crédito e o subsequente inadimplemento, a sentença que acolheu a pretensão monitória e constituiu o título executivo judicial não merece reparos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, contudo, com exigibilidade suspensa, por ser a parte representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026